Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS SOLICITADOS. COBRANÇA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. PEDIDO MONITÓRIO DEFERIDO.SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. ART. 86 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL OU EQUIVALENTE AO SUCESSO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é inepta a petição inicial em ação monitória amparada em documentos que descrevem suficientemente a origem da dívida e os critérios de atualização.

2. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC).

3. A fatura de energia elétrica discriminando a origem da dívida, acompanhada dos ofícios de aprovação dos orçamentos e com a respectiva nota de empenho, comprovaram a existência da relação jurídica e da dívida descrita na petição inicial.

4. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.